Tribunal: TJDFT
Processo: 0731087-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0731087-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALIANCA ASSESSORIA DE CREDITO EIRELI - ME AGRAVADO: RONALDO XAVIER DA SILVA, DANIEL XAVIER DE ALMEIDA, MARCELO XAVIER DE ALMEIDA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Concessão de Efeito Suspensivo interposto por ALIANCA ASSESSORIA DE CREDITO EIRELI - ME (Id. 74525582), em face de decisão proferido pelo juízo da Vara Cível do Paranoá (Id. de origem 244217802) que, nos autos da Ação de Execução n. 0704001-88.2023.8.07.0008, em desfavor de RONALDO XAVIER DA SILVA e outros, indeferiu o pedido de renovação das pesquisas de bens passíveis de penhora junto aos sistemas informatizados disponíveis ao Tribunal. O juízo de origem fundamentou que a exequente não apresentou comprovação de alteração da situação econômica da parte executada, portanto, de acordo com a jurisprudência, não é cabível a reiteração das pesquisas. Em sede de razões recursais (Id. 74525582), a parte agravante sustenta que a previsão legal do artigo 854, do Código de Processo Civil, que determina a indisponibilidade de ativos financeiros, não condiciona a renovação do pedido à demonstração de alteração patrimonial do devedor. Argumenta, ainda, que prevalece na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que o transcurso de 1 (um) ano desde as últimas pesquisas caracteriza lapso temporal razoável a conceder novas consultas. Quanto ao pedido liminar, a agravante restringiu a concessão do efeito suspensivo para impedir o arquivamento temporário do processo de origem até que haja o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento. O preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 74526044). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Conforme prevê o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do artigo 932, incisos III e IV, do mesmo diploma legal, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalta-se que os recursos não impedem a eficácia das decisões, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso, conforme previsão do artigo 995, caput, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o relator somente poderá suspender a eficácia da decisão se, diante da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por ora, a análise a ser realizada no caso em tela restringe-se a concessão de efeito suspensivo, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de requisitos cumulativos, isto é, a ausência de um deles autoriza o indeferimento do pedido de imediato. Ante a análise dos autos, verifica-se ser possível a concessão de efeito suspensivo a fim de impedir o arquivamento do processo de origem até que haja o julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento. O requisito da probabilidade do direito restou comprovado, posto que a jurisprudência desta 5a Turma Cível possui o entendimento de que, para que sejam admitidas novas pesquisas, faz-se necessário indicativos de alteração na situação financeira do devedor ou decurso razoável de tempo desde a última pesquisa, ou seja, basta o preenchimento de um dos dois requisitos Confiram-se os seguintes julgados em casos análogos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVA PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE AGRAVADA VIA SISTEMA SISBAJUD NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. CARÁTER COMPLEMENTAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra decisão pela qual indeferido o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada (“teimosinha”). 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a realização de nova diligência a fim de localizar bens em conta bancária do executado/agravado, sem que haja comprovação de mudança em sua situação. 3. Certo que SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, sendo possível bloquear “tanto valores em conta-corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações”; porém, não pode ser tida como ferramenta para reiteradas pesquisas indefinidamente, como única opção em sede de cumprimento de sentença ou execução. 4. A orientação da jurisprudência é no sentido de que a reiteração de pesquisa de bens deve ser admitida quando houver indicativos de alteração na situação financeira do devedor ou decurso razoável de tempo desde a última pesquisa. 5. Na hipótese, além do exíguo lapso temporal entre a última pesquisa (14/7/2023 - ID 165444811, autos de origem) e o indeferimento do pedido via decisão agravada (decisão datada de 27/5/2024 - ID 198166920, autos de origem), a parte agravante não demonstrou alteração na situação econômica da agravada a ponto de respaldar renovação de pesquisas via sistemas como pretende. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1927084, 0725315-80.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 10/10/2024.) Grifou-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA VIA SISBAJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PENHORA DE DINHEIRO. ORDEM PREFERENCIAL. DECISÃO REFORMADA. 1. A apreciação do pedido de pesquisas em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Precedentes. 2. No caso, sequer fora realizada a consulta em outra oportunidade, daí sendo crível supor a possibilidade de êxito na realização da pesquisa, além de ser razoável o acolhimento do requerimento do agravante em virtude da jurisprudência sobre o tema. 3. Outrossim, de acordo com o art. 835, inc. I, do CPC, a penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, ocupa o topo da ordem preferencial. 4. O sistema SISBAJUD constitui mecanismo colocado à disposição dos credores como meio de prestigiar a efetividade da execução, não estando o seu uso condicionado ao esgotamento de diligências, conforme jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (Acórdão 1723852, 0704153-63.2023.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/06/2023, publicado no DJe: 28/07/2023.) Grifou-se. Nesse sentido, entende-se que há lapso temporal razoável quando a última pesquisa foi realizada a mais de 1 (um) ano: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS E ATIVOS. CONSULTA AOS SISTEMAS ELETRÔNICOS. SISBAJUD “TEIMOSINHA”. INFOJUD. RENAJUD. DECURSO DE TEMPO SUPERIOR A 1 (UM) ANO ENTRE AS ÚLTIMAS PESQUISAS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEFERIMENTO. ERIDF. ACESSO PELO CIDADÃO. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O processo executivo visa a satisfação do crédito perseguido pelo credor, de forma que inexiste qualquer dispositivo na legislação que impeça a renovação de pedidos de diligências em busca de bens e ativos em nome dos devedores. 2. Os sistemas eletrônicos foram implementados visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de garantir a efetividade do processo executivo. 3. A jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça tem se firmado no sentido de que o transcurso do prazo de 1 (um) ano desde a realização da última pesquisa caracteriza tempo razoável para a reiteração das diligências. Precedentes. [...] 8. In casu, mostra-se plausível o deferimento aos sistemas SISBAJUD “teimosinha”, INFOJUD e RENAJUD, porquanto decorrido mais de 1 (um) ano desde a última pesquisa de bens e ativos. 9. A realização de pesquisa de imóveis pelo sistema eletrônico E-RIDF pressupõe, em regra, o pagamento de emolumentos por não se tratar de um serviço gratuito, franqueando-se a pesquisa pelo Judiciário àqueles beneficiários da gratuidade da justiça, o que não é o caso dos autos. 10. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 2002487, 0751065-84.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.) Grifou-se. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, esse também restou comprovado. Caso seja mantida a decisão proferido pelo juízo de origem, os autos do processo irão retornar para o arquivo provisório, podendo prejudicar o exequente na busca de satisfazer o seu crédito. Salienta-se, o pedido de concessão de efeito suspensivo no presente Agravo de Instrumento se limitou a pleitear que o processo não retorne ao arquivo provisório. Portanto, a concessão da liminar não autoriza a renovação das pesquisas junto aos sistemas informatizados disponíveis ao Tribunal, tal questão será debatida no mérito do recurso. Destarte, DEFIRO pedido de concessão de efeito suspensivo a fim de impedir o arquivamento provisório do processo de origem até que haja o julgamento do mérito do recurso. Ressalta-se que se trata de uma cognição sumária a respeito do litígio, portanto, faz-se necessário a dilação probatória para a resolução da lide. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do artigo 109, inciso I, do Código de Processo Civil, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões e juntar documentos, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital